Tribunal: STF
Processo: HC 166614
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TENTATIVA – PERCENTUAL – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas/MS, no processo nº 0008105-68.2015.8.12.0021, condenou o paciente ante a prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II, IV e VI (homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de meio a dificultar a defesa do ofendido e em virtude da condição de sexo feminino), § 7º, inciso III (causa de aumento alusiva ao cometimento do delito na presença física de descendente da vítima), combinado com o 14, inciso II (tentativa), do Código Penal e 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei nº 10.826/2003. O Juízo, quanto ao homicídio, fixou a pena-base em 16 anos, considerado o piso de 12 e o teto de 30 anos. Ressaltou que, caracterizada mais de uma qualificadora, mostra-se adequada a valoração das outras como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assentou negativos a culpabilidade – no que o paciente deu três tiros à queima-roupa, permanecendo um dos projéteis alojado na vítima – e os maus antecedentes. Levou em conta a atenuante relacionada à confissão e as agravantes versadas no artigo 61, inciso II, alíneas “c” (emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido) e “e” (cometimento do crime ante a condição de sexo feminino), do Código Penal. Teve presente, em 1/3, a causa de diminuição referente à tentativa e, em 1/3, a de aumento definida no § 7º, inciso III, do artigo 121. No tocante ao porte ilegal de arma, impôs a pena-base em 2 anos e 4 meses, valorando negativamente os antecedentes. Levou em conta a causa de diminuição alusiva à tentativa. 
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 472.323, no qual se argumentou haver ilegalidade na valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, tendo-a como genérica, e na observância da causa de diminuição atinente à tentativa no patamar de 2/3. O Relator inadmitiu a impetração.
    O paciente-impetrante sustenta caracterizada ilegalidade na dosimetria da sanção. Diz desproporcional o aumento da pena, asseverando viável a fixação no mínimo previsto para o tipo. 
    Requer, no campo precário efêmero, a adequação da dosimetria. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A Defensoria Pública da União, mediante a petição/STF nº 62.612/2019, passou a assisti-lo, juntando peças.
    A fase é de análise da medida acauteladora.
    2. O Juízo, considerado o piso de 12 e o teto de 30 anos, impôs a pena-base em 16 anos de reclusão. Valorou negativamente as circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade, reportando-se a dados concretos da prática delitiva, no que o paciente deu três tiros à queima-roupa, permanecendo um dos projéteis alojado no corpo da vítima, e aos antecedentes. No tocante à causa de diminuição alusiva à tentativa, tendo em vista os atos executórios cometidos pelo paciente e a proximidade da consumação do crime, a observância no patamar de 1/3 revelou-se adequada. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto. Difícil é o pronunciamento judicial a encerrar ilegalidade.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator